Tribunal: STF
Processo: HC 108300
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 691. WRIT NÃO CONHECIDO. 


A decisão de indeferimento de liminar contém fundamentação sucinta, porém idônea, o que determina a aplicação da Súmula 691. 




Habeas corpus não conhecido.